Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DISTRITAL. ABONO DE PONTO. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSOS ESPECIAIS No 1.774.204/RS E No 1.801.615/SP. TEMA 1033. DESCABIMENTO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO.
1 A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente deste Tribunal.
2. A sentença está devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no §1o do art. 489 do CPC, tampouco afronta o texto constitucional.
3. A controvérsia discutida nos recursos especiais no 1.774.204/RS e no 1.801.615/SP tem origem em demandas que versam sobre expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança, questão de direito privado.
4. O recurso decorre de cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública, que foi condenada a conceder e, se o caso, indenizar servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal pelos abonos anuais de ponto não gozados. Logo, a matéria debatida nestes autos não se enquadra no Tema no 1033 dos recursos repetitivos do STJ, cuja determinação de sobrestamento alcança somente os processos em trâmite naquela Corte.
5. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se a prazo prescricional de cinco (5) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Logo, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, segundo a Súmula no 150 do STF.
6. A prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo (art. 9o do Decreto no 20.910/1932).
7. O ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Precedente do STJ.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.